Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-62.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTO ESSENCIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, em razão do não atendimento à determinação de emenda para juntada do contrato de alienação fiduciária devidamente assinado pela devedora fiduciária.
2. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para comprovação do recolhimento das custas, da anotação do gravame junto ao órgão de trânsito competente e da juntada do contrato devidamente assinado pela devedora fiduciária.
3. A Recorrente comprovou apenas o recolhimento das custas e apresentou consulta ao Sistema Nacional de Gravames, deixando de juntar o instrumento contratual assinado, levando ao indeferimento da inicial com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é regular o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão, diante do descumprimento de ordem judicial para juntada de contrato de alienação fiduciária devidamente assinado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/69 exige a comprovação da existência de contrato de alienação fiduciária regularmente constituído, o que se dá mediante a apresentação do instrumento contratual firmado pelas partes.
6. O contrato assinado constitui documento indispensável à propositura da ação, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC, por ser o meio apto a demonstrar a relação jurídica, a validade da avença e a constituição da garantia fiduciária.
7. O juízo de origem indicou de forma clara, objetiva e específica o vício a ser sanado, determinando expressamente a juntada do contrato assinado, com prazo e cominação legal, em estrita observância ao art. 321 do CPC.
8. A Apelante não cumpriu a determinação judicial, limitando-se à apresentação de documentos que não suprem a ausência do contrato assinado, o que inviabiliza o exame do direito material invocado.
9. O descumprimento da ordem de emenda autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O contrato de alienação fiduciária devidamente assinado é documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. 2. O não cumprimento de determinação clara e específica de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
art. 321, parágrafo único, do CPC;
arts. 319 e 320 do CPC;
art. 485, I, do CPC;
Decreto-Lei no 911/69.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2076871, 0736626-31.2025.8.07.0001, 6a Turma Cível, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 03/12/2025, DJe 21/01/2026.
TJDFT, Acórdão 1879610, 0711936-97.2023.8.07.0003, 6a Turma Cível, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 12/06/2024, DJe 25/06/2024.
TJDFT, Acórdão 2031571, 0704467-11.2025.8.07.0009, 6a Turma Cível, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 06/08/2025, DJe 22/08/2025.